Tribunal: STF
Processo: RHC 218835
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 742.391/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Na sequência, formalizou-se a impetração perante o STJ, a qual foi indeferida liminarmente pelo Relator, seguindo-se o mencionado agravo regimental.



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega a inidoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a observância do benefício. 



    5. Requer a aplicação do redutor, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo não provimento (e-doc. 51).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, afirmou a impossibilidade de apreciação do tema, pois “a irresignação do paciente não foi apreciada pelo Tribunal de origem, nem no recurso de apelação, nem no ‘habeas corpus’ originário” (e-doc. 28, p. 1).  No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou a inadequação da via eleita, ressaltando que o recurso de apelação da defesa ainda não havia sido julgado no Tribunal de origem. Eis o trecho pertinente da decisão: 



    “Na decisão recorrida deixei bem registrado que, "em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatei que está pendente o julgamento do recurso de apelação defensivo, o que torna esta Corte impedida de analisar o mérito da impetração, sob pena de indevida supressão de instância". 



    No presente regimental o agravante assere que a matéria agitada na impetração não consta do recurso de apelação defensivo. 



    Conforme consta da decisão recorrida, o Tribunal de origem, no julgamento da impetração originária, limitou-se a discorrer acerca da impropriedade da via eleita, inexistindo enfrentamento da tese trazida na petição inicial do habeas corpus. 



    Nessa alheta, está claro então que o agravante se insurge contra sentença condenatória prolatada por Magistrado de primeiro grau.” (e-doc. 29, p. 3; grifos nossos). 



    8. O acórdão proferido pelo STJ ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROLATADA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO ATRAÍDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. No sistema constitucional vigente, figurando como autoridade coatora magistrado de piso, a competência para o julgamento do habeas corpus é atraída pela Corte estadual a que ele esteja vinculado.



     2. A questão de fundo não pode ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a irresignação do paciente não foi apreciada pelo Tribunal de origem, nem no recurso de apelação, nem no habeas corpus originário, fato que obsta a análise da impetração por esta Superior Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. O art. 105, I, "c", da Magna Carta dispõe que compete a esta Corte processar e julgar habeas corpus quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Contudo, não constam dos autos elementos que demonstrem a existência de decisão ou acórdão do Tribunal a quo apreciando a questão objeto deste writ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 28; grifos nossos). 



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator